Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-42.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADA PELO JUÍZO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. ARTIGO 922 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA.
1. Nos moldes art. 922 do CPC, se as partes celebram acordo para pagamento em parcelas mensais, o juiz declarará suspenso o processo até que a obrigação seja integralmente adimplida.
2. Incabível a extinção do processo se o valor devido pelo réu não foi adimplido de imediato, mas diluído em parcelas mensais, impondo-se, por conseguinte, reconhecer a nulidade da sentença a fim de que o processo seja suspenso até o integral cumprimento da transação celebrada pelas partes.
3. Recurso provido.